Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-42.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Concurso público. Inspetor de Alunos (Município de Taubaté) Vaga reservada a pessoa com deficiência. Candidato que se enquadra nos requisitos dispostos no edital. Deficiência física atestada por perícia judicial, infirmando as conclusões obtidas na esfera administrativa. Compatibilidade das limitações de locomoção com as atribuições do cargo, não

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Concurso público. Inspetor de Alunos (Município de Taubaté) Vaga reservada a pessoa com deficiência. Candidato que se enquadra nos requisitos dispostos no edital. Deficiência física atestada por perícia judicial, infirmando as conclusões obtidas na esfera administrativa. Compatibilidade das limitações de locomoção com as atribuições do cargo, não se verificando inaptidão ao exercício das funções. Recurso desprovido. Reexame necessário não acolhido.